Tribunal: TJDFT
Processo: 0008283-40.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MAIORIDADE. REJEIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. Inexistente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos termos do enunciado sumular 605, do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de tráfico, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para integrar o jovem ao convívio social e familiar, sendo adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade. A confissão do representado não se mostra como elemento suficiente para ensejar o abrandamento da medida socioeducativa, porquanto os autos demonstram que o adolescente está em plena progressão na seara infracional, exigindo uma atuação mais efetiva do Estado, a fim de lhe proporcionar os meios eficazes para a ressocialização. Aos inimputáveis não se aplica a atenuante da confissão espontânea, pois, para eles, não há o critério trifásico de aplicação da pena.